Tribunal: STF
Processo: RHC 82454
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - ACÓRDÃO
IMPUGNADO QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS - QUESTÕES PREJUDICIAIS CONCERNENTES À INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR E À OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL QUE DEIXARAM DE
SER APRECIADAS - EXAME NECESSÁRIO - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO PARA QUE O E. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR APRECIE, COMO
ENTENDER DE DIREITO, A QUESTÃO PREJUDICIAL PERTINENTE À ALEGADA
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, ALÉM DE
EXAMINAR O OUTRO FUNDAMENTO EM QUE SE APÓIA A IMPETRAÇÃO DO "WRIT",
CONSISTENTE NA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL - RECURSO
ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO